Tribunal: TJDFT
Processo: 0731363-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando alterar o resultado final.
4. Não pode a parte que teve seu recurso parcialmente provido arcar com honorários em valor superior ao que arcaria se não tivesse recorrido, sob pena de reformatio in pejus, devendo ser sanada a contradição.
5. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré conhecidos e parcialmente providos.